Tribunal: TJSP
Processo: 1065665-71.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Cobrança de débito de consumo de energia elétrica. Ausência de provas suficientes do vínculo jurídico gerador do débito. Ônus da requerida (artigo 373, II, do CPC). Negativação indevida. Inocorrência, todavia, de danos morais. Anotações preexistentes. Súmula. 385,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Cobrança de débito de consumo de energia elétrica. Ausência de provas suficientes do vínculo jurídico gerador do débito. Ônus da requerida (artigo 373, II, do CPC). Negativação indevida. Inocorrência, todavia, de danos morais. Anotações preexistentes. Súmula. 385, do STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido.